Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707955-54.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRVING LUCIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, IRVING LUCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor Irving Lucio da Silva na apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou o pedido formulado na ação. O autor sustenta que em 01.08.2019, o fiscal da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) dirigiu-se ao seu estabelecimento para entregar auto de interdição das atividades que desenvolve por não possuir alvará (ID 19018847). Alega as intimações administrativas foram nulas, pois entregues a um funcionário do estacionamento e sua irmã que não têm relação com o estabelecimento. Defende que não foi respeitado seu direito à dupla visita. Explica que sua atividade não exige licenciamento, posto ser de baixo risco e que um vizinho obteve alvará de funcionamento para atividade idêntica. Pede o deferimento de liminar para garantir a continuidade do funcionamento do estabelecimento. Requer cominação da obrigação de não-fazer consistente na proibição de atos que impeçam a continuidade das atividades, a declaração de que sua atividade é de baixo risco, a anulação dos autos de notificação n. 061189 e de interdição n. 1212645. O pedido liminar foi deferido (ID 19019164). Após a instrução processual, a sentença revoga a liminar concedida e rejeita os pedidos formulados pelo autor (ID 19019200). O autor apresenta apelação (ID 19019205). Requer o deferimento de medida liminar por urgência para garantir o funcionamento do estabelecimento. Descreve que demonstrou o seu direito líquido e certo, diante da irregularidade de notificação, da privação do direito de dupla vista para regularização antes da interdição e da existência de alvará concedido a estabelecimento congênere logo ao lado do seu. Afirma que há perigo de dano, pois do estabelecimento provém o sustento de sua família há 14 anos. Junta liminar concedida em mandado de segurança que diz ser de caso idêntico. É o relatório. O requerimento deve ser indeferido. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência não estão configurados. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Os pressupostos são cumulativos, porém um deles não está presente. A probabilidade do direito não é evidente, ao contrário do que alega o autor. Conforme esclarecido pela sentença (ID 19019199), as alegações de nulidade dos atos praticados pelo fiscal da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) não merecem prosperar por três motivos principais: 1. Os atos foram entregues a quem aparentava legitimidade para recebê-los, o que atrai a teoria da aparência, e restou comprovado que os atos foram conhecidos pelo impetrante, permitindo-lhe o direito de defesa. 2. O direito de dupla visita foi observado, pois antes de sofrer a interdição, o estabelecimento fora previamente autuado em embargos. 3. O Decreto Distrital n. 36.948/2015 qualifica a atividade de "cantinas - serviços de alimentação privativos" como atividade de alto risco. Ainda que a apelação eventualmente reforme o pronunciamento judicial, a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência não está caracterizada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator